Tribunal: TJSP
Processo: 2280818-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Alegação de impenhorabilidade. Patrimônio de afetação. Proteção legal conferida pelo artigo 31-A, da Lei n 4.591/64. Débito, entretanto, que se acha vinculado à incorporação não podendo ser levantada a oposição. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.